Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-40.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019721-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIMAYCON GOMES PINTO - CPF: 063.559.041-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019721-40.2022.8.11.0042

APELANTE: GENIMAYCON GOMES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA DELITIVA – APREENSÃO DE ÁCIDO BÓRICO E BALANÇA DE PRECISÃO – TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O ACRÉSCIMO COMPUTADO – AJUSTE IMPOSITIVO – REGIME FECHADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A existência de denúncia anônima, que especifica o local e as características do indivíduo que comercializa substância entorpecente, justifica a abordagem policial.

A absolvição é descabida quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado na denúncia.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

“A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF”
(STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019721-40.2022.8.11.0042

APELANTE: GENIMAYCON GOMES PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Genimaycon Gomes Pinto, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser declarada “
a nulidade absoluta dos autos, em decorrência da inobservância de garantias fundamentais e processuais penais do Defendente ao realizar a busca pessoal, fazendo nos termos do artigo 157, artigo 240, § 2.o e artigo 244 do Código de Processo Penal
” (sic); 2) é caso de “
absolver o apelante das imputações contidas na inicial acusatória, com fulcro no artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, embasado no princípio do in dubio pro reo, porquanto há provas suficientes para embasar eventual decreto condenatório
” (sic); 3) a reincidência foi computada em fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa; 4) “
a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
” (sic)
(
Id.
175959244 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
175959246 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
180365174 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019721-40.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de dezembro de 2022, por volta às 11h40min, na Rua Cristiane Teodoro, n. 10, quadra n. 64, do Bairro Novo Paraíso, nesta cidade, o denunciado Genimaycon Gomes Pinto trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína, com massa total de 10,98g (dez gramas e noventa e oito centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 71,58g (setenta e um gramas e cinquenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.90307-01).

No dia dos fatos, a guarnição da base da PM do bairro Jardim Vitória e a equipe de inteligência do 3o Batalhão da Polícia Militar receberam informações aceca da comercialização de entorpecentes na Rua Cristiano Teodoro, no Bairro Novo Paraíso II, em frente à casa n. 10, praticada por um indivíduo da cor parda, que trajava short da cor laranja.

Diante das informações, os policiais realizaram o patrulhamento no endereço e visualizaram o denunciado Genimaycon com as mesmas características informadas, o qual estava sentado na calçada da casa n. 10.

Nesse contexto, os policiais realizaram a abordagem e, durante revista pessoal, os agentes encontraram na posse do investigado 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, e a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais).

Em seguida a equipe averiguou o local e encontrou uma balança de precisão próxima ao denunciado, que na ocasião, assumiu para os agentes que era o proprietário do objeto.

[...]
(Id.
175959194 - pág. 1-3).

A natureza nociva do material apreendido é incontroversa. O
Laudo Pericial n. 3.14.2022.90307-01

atestou positivo para cocaína e para ácido bórico (Id.
175959184 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial, Luciney Gomes Brito

declarou:

Q
ue encontra-se de plantão nesta data e consoante a narrativa dos fatos em boletim de ocorrência, relata que a guarnição da VTR 9E65 Vitória 01, juntamente com a equipe de inteligência do 3oBPM,
recebeu informações de que um indivíduo com as seguintes características, short de cor laranja, de cor parda, estaria vendendo entorpecentes na Rua Cristiano Teodoro, Bairro Novo Paraíso 2, frente à casa de número 10
; Que diante das informações, as guarnições da Polícia Militar prosseguiram rondas pelas imediações, onde no local indicado pela denúncia, foi avistado o referido individuo, este sentado na calçada em frente à casa de número 10;
Que foi conseguido efetuar a abordagem no suspeito, sendo encontrado com ele duas porções de substâncias análogas a entorpecentes, sendo uma de cocaína e outra de pasta-base; Que ainda foi localizado com ele uma quantia de R$ 247,00 e na varredura do local foi localizado próximo a ele uma balança de precisão em funcionamento;
Que indagado a respeito da balança, ele confirmou que seria de sua propriedade; Que diante dos fatos a GUPM deu voz de prisão ao suspeito sendo feito sua condução à central de flagrantes para confecção do boletim de ocorrência e demais providências

[
...]
(Id
.
175959167 - pág. 1-2)

O depoimento de Marlon Leite Pompeu foi no mesmo sentido (Id. 175959168 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 175959171 - pág. 1-3).

Na instrução processual, Luciney Gomes Brito

descreveu o flagrante, conforme transcrito:

MP: [...] o senhor se recorda Sargento de nessa data e local ter conduzido esse cidadão preso?

T: Sim, me recordo dessa ocorrência sim.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo como que chegaram até a pessoa do acusado, porque a abordagem dele e os motivos determinantes de sua prisão, por favor?

T: Foi passado para nós que teria um indivíduo com as características dele, que estaria comercializando droga, ali pela região do Bairro Novo Paraiso 2, aí de posse dessa informação, a minha guarnição juntamente com outra se deparou com esse indivíduo em frente a uma residência, onde foi feita a abordagem nele e localizada com ele e próximo a ele, foi localizado em frente à residência esse entorpecente.

MP: O que foi localizado, encontrado com ele e o que teria sido encontrado próximo, o senhor consegue se lembrar?

T
: Eu acho, me recordo vagamente, um involucro com ele no short e próximo a balança e algumas coisinhas, como dinheiro, próximo a ele ali na localidade onde ele reside lá.

MP: Essa droga que foi encontrada com ele no bolso, era que tipo de droga, o senhor lembra?

T: Não me recordo no momento, lembro que era um invólucro, mas qual era a substância não recordo, se era maconha...

MP: O senhor lembra de ter encontrado com ele também, segundo a denúncia seria pasta-base de cocaína, teria sido encontrado com ele também uma porção de ácido bórico, esse ácido bórico o senhor lembra de ter encontrado algo parecido com ácido bórico?

T: Assim, no momento da abordagem, como na polícia são várias funções, eu acredito que quem tenha localizado [...].

MP: Falhou a gravação [...] o senhor pode repetir, deu uma falhada, se o senhor puder repetir a última coisa que o senhor disse.

T: Quando a gente vai em uma abordagem são várias funções, como Comandante eu fico na verbalização e na segurança, quem faz a abordagem, a revista é o motorista ou o patrulheiro que está comigo, então no momento eu não recordo qual o objeto localizado na cintura dele, com ele.

MP: Tá, mas o senhor lembra que era droga e não que tipo que era?

T: Isso, era droga, ele foi conduzido exatamente por estar com a substância entorpecente e próximo a ele foi localizado balança, dinheiro, essa situação que está relacionada no boletim de ocorrência.

MP: Sargento, segundo a denúncia estaria com uma porção, já falei para o senhor, pedra de pasta-base de cocaína, não era uma porção tão grande, 10,98gramas, mas a questão é a destinação, o senhor lembra, o senhor disse que verbaliza, ele deu alguma explicação para essa droga, para estar com ela, a origem ou o que ia fazer com ela exatamente?

T: No momento ele só alegou que seria dele, tanto as drogas quanto os objetos localizados.

MP: Mas agora a informação que os senhores teriam recebido, aliás, foi o senhor que recebeu essa informação dessa comercialização ou foi o pessoal da inteligência?

T: Foi junto, o pessoal da inteligência juntamente com a base, as informações chegam para a gente pela base ou 190.

MP: Ah tá.

T: Ou direto na base, aí é repassado.

MP: A informação então que chegou na base foi passando as características dele?

T: Não dessa pessoa, de uma pessoa que estaria comercializando.

MP: Tá, comercializando, a pessoa então, a informação que ele estaria comercializando droga então?

T: Isso, aí diante da informação a guarnição juntamente com a inteligência conseguiu deparar com o indivíduo com as mesmas características na Rua Cristiano Teodoro
.

MP: Ele estava sozinho na ocasião?

T: Não me recordo se ele estava só na ocasião ou se tinha outras pessoas junto com ele, não recordo.

MP: O senhor já conhecia ele ou não?

T: Não, da região não.

[...]

Defesa: Só uma dúvida, na hora que o senhor e sua equipe chegaram no local, ele, o acusado já estava detido ou foram os senhores que fizeram essa detenção dele?

T: Então, a gente fez o cerco juntamente com a inteligência, fizemos o cerco juntamente com eles, no momento da chegada ele não estava detido ainda.

Defesa: E ele estava dentro da residência ou ali na frente, fora, na rua?

T: De frente, em frente à residência. [...]
(Id.
175959218 - Pág. 1
).

O relato de
Marlon Leite Pompeu auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda dessa data e local mencionado, que teria efetuado a prisão aí dessa pessoa, do Genimaycon [...]?

T: Sim senhor, me recordo vagamente, mas me recordo da situação sim, da prisão do mesmo.

MP: O senhor poderia esclarecer ao juízo até onde sua memória lhe permitir, esclarecer como os senhores chegaram até ele, a motivação ali de sua abordagem, notadamente os motivos da prisão dele, por favor?

T: Sim, a gente teve informação do pessoal da inteligência que estava ocorrendo venda de drogas nessa casa, aí a gente se aproximando, a equipe da inteligência já tinha feito a abordagem nele e foi encontrado [...].

MP: [...] o senhor recorda se eles comentaram se informaram além da casa, elementos assim que caracterizariam a pessoa, sobre as características do indivíduo, características físicas, roupas que ele usava, havia essa informação, além do endereço naturalmente, ou isso aí foi mais com o pessoal da inteligência?

T
: Não, tinha passado informação, me recordo, se não me engano, uma bermuda, não me lembro se era laranjada ou vermelha.

MP: Segundo a denúncia seria laranja.

T: Isso, essa característica aí que a gente tinha dele a informação.

MP: Aí vocês foram para lá, quem solicitou a presença de vocês ali, foi o pessoal da inteligência ou não?

T: Sim, foi o pessoal da inteligência.

MP: O senhor disse que quando chegaram ele estava detido, já tinham encontrado a droga que fala a denúncia ou não foi assim?

T: Sim, já tinha encontrado essa droga, ele tinha sido abordado já na verdade, ele estava sentando lá aguardando a nossa equipe.

MP: O pessoal explicou para você se essa droga foi encontrada na busca pessoal, ou não?

T: Eu não me recordo doutor, mas me parece que foi na busca pessoal dele.

MP: Tinha droga com ele?

T: Então, como eu disse ao senhor, quem fez a abordagem primária foi o pessoal da inteligência, na hora que a gente chegou tinha uma porção de droga ali com ele, mas quem fez a abordagem primária foi o pessoal da inteligência.

MP: O policial Luciney Gomes era de sua equipe também?

T: Meu Comandante de equipe.

[...]

MP: Então pelo que estou entendendo, o pessoal da inteligência já tinha feito a abordagem, encontrado a droga e repassado para vocês para encaminharem o flagrante, é isso?

T: É, tinha passado a informação para a gente, né?, a gente estava deslocando até o local e eles já tinham [...].

MP: Quem levou o cidadão para a lavratura do flagrante foram vocês?

T: Isso, fomos nós.

MP: O pessoal passou, além da pessoa que estava detida, do acusado, o Genimaycon, passou também essa droga que teriam encontrado com ele na busca pessoal, passaram para vocês essa droga encaminharem lá?

T: Sim [...].

MP: O senhor lembra que droga que era, que tipo que parecia ser [...]?

T: Se não me engano era substância análoga à maconha e cocaína.

MP: A denúncia não faz menção a maconha, faz menção apenas a pasta-base de cocaína [...], mas além desse material entorpecente propriamente dito, o senhor lembra de ter sido encontrado com ele e repassado para vocês ácido bórico, dinheiro, coisa assim, balança de precisão?

T: Sim senhor.

MP: Seria então o que, ácido bórico, o que mais?

T: Me recordo do dinheiro e da balança de precisão.

MP: O ácido bórico o senhor não está se lembrando, se consta no boletim de ocorrência o senhor confirmaria?

T: Eu não me recordo do ácido bórico...

MP: Minha pergunta é o seguinte, se consta no boletim se ocorrência lavrado, o senhor confirmaria nesse caso?

T: Não me recordo, não terminei de ler o boletim.

MP: Entendi, o senhor já conhecia esse cidadão ou não?

T: Não senhor.

[...]

Defesa: Ficou só uma dúvida, o senhor disse que primeiro a abordagem foi pela inteligência, está certo?

T: Sim.

Defesa: Foi repassado essa informação para o senhor, a droga foi encontrada na busca pessoal nele ou no imóvel, o senhor se recorda disso?

T: Foi passado que foi na busca pessoal dele. [...]
(Id.
175959218 - pág. 1
).

Em juízo, o réu negou o cometimento do crime:

Juíza: Esses fatos são verdadeiros, o senhor pode dizer o que aconteceu?

R: Não, estava comigo era só o ácido bórico, né?, o ácido bórico estava comigo.

Juíza: Com ele quem?

R: Comigo, o ácido bórico estava dentro da minha bermuda.

Juíza: Não tinha droga com o senhor?

T: Não.

Juíza: O que o senhor pretendia fazer com esse ácido bórico?

R: Eu estava indo na casa de um colega meu para nós ‘virar’ um negócio lá.

Juiz: A denúncia feita para a polícia noticiava, dava as características de um homem com as mesmas características do senhor, sabe dizer como surgiu essa denúncia?

R: Não sei.

Juíza: Na denúncia fala que fizeram a revista pessoal e encontraram com o senhor uma pedra de pasta-base de cocaína, uma porção de ácido bórico e a quantia de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), o senhor estava com essa quantia em dinheiro [...]?

T: Não.

Juíza: Também não?

R: Não, estava só com o ácido bórico.

Juíza: Essa balança de precisão?

R: Essa balança eu não sei, eu não me recordo muito dela não, até então eu estava alcoolizado na hora que eles ‘me parou’.

Juíza: O senhor sabe dizer de onde surgiu essa acusação, o senhor conhecia esses policiais?

R: Não.

Juíza: Sabe dizer por qual motivo estão atribuindo ao senhor a prática desse delito, ainda alegando que o senhor estava portando uma pedra de pasta-base de cocaína e R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais)?

R: Não.

Juíza: Não, então o senhor nega que estivesse traficando?

R: Sim, até então que eu me recordo estava indo na casa de um colega meu.

Juíza: O senhor falou que estava com o ácido bórico e vocês iram virar uma droga lá?

R: Isso.

Juíza: Era para comercializar?

R: Não, só uso próprio, até então nós só estava ali curtindo mesmo na casa do colega meu [...], acho que vizinho chamou a polícia [...], estava ali curtindo, era aniversario do eu colega
.

[...]

Defesa: [...] o senhor falou que estava na casa de um colega, aquilo ali era a casa de um colega?

R: Sim.

Defesa: O senhor foi abordado onde pela polícia?

R: Fui abordado na frente da casa, chegando na casa ali.

Defesa: Tá, essa casa era de quem?

R: Era de um amigo meu
. [...]
(Id.
175959218 - pág. 1
).

O pedido de absolvição, amparado na ilegalidade da apreensão das drogas, não se sustenta.

Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo, de short laranja, estava comercializando drogas em frente à residência n. 10 d
a Rua Cristiano Teodoro, no Bairro Novo Paraíso.

Diante disso, foi até o local e se deparou com o réu, que trajava vestes semelhantes às descritas.

Assim, ele foi abordado e na busca pessoal a PM encontrou uma porção de cocaína, outra de ácido bórico e
R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), em espécie.

Próximo a ele localizou ainda
uma balança de precisão.

A respeito do flagrante, Luciney Gomes Brito

explicou para o Promotor de Justiça: “
f
oi passado para nós que teria um indivíduo com as características dele, que estaria comercializando droga, ali pela região do Bairro Novo Paraiso 2, aí de posse dessa informação, a minha guarnição juntamente com outra, deparou com esse indivíduo em frente a uma residência, onde foi feita a abordagem nele”.

O policial acrescentou que, na revista pessoal, foi localizado um “
involucro com ele no short e próximo a balança e algumas coisinhas, como dinheiro, próximo a ele ali na localidade onde ele reside lá”

As circunstâncias da abordagem exsurgem nas declarações de
Marlon Leite Pompeu.

De acordo com a testemunha, além do endereço, constou na denúncia que o indivíduo que comercializada drogas estava com uma bermuda “laranjada ou vermelha”.

A narrativa constante no boletim de ocorrência corrobora a dinâmica exposta pelos militares:

A GUARNIÇÃO DA VTR 9E65 VITÓRIA 01, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO 3oBPM, R
ECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE UM INDIVIDUO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, SHORT DE COR LARANJA, DE COR PARDA, ESTARIA VENDENDO ENTORPECENTES NA RUA CRISTIANO TEODORO, BAIRRO NOVO PARAÍSO 2, FRENTE A CASA DE NUMERO 10
. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, AS GU'S PM'S, PROSSEGUIRAM RONDAS PELAS IMEDIAÇÕES, ONDE NO LOCAL INDICADO PELA DENUNCIA, FOI AVISTADO O R. INDIVIDUO, ESTE SENTADO NA CALÇADA FRENTE A CASA DE NÚMERO 10. QUE FOI CONSEGUIDO EFETUAR A ABORDAGEM NO SUSPEITO, SENDO ENCONTRADO COM ELE, DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A ENTORPECENTES, SENDO UMA DE COCAÍNA E OUTRA DE PASTA-BASE. QUE AINDA FOI LOCALIZADO COM ELE, UMA QUANTIA DE R$ 247,00, E NA VARREDURA DO LOCAL, FOI LOCALIZADO PRÓXIMO A ELE UMA ABALANÇA DE PRECISÃO EM FUNCIONAMENTO. INDAGADO A RESPEITO DA BALANÇA, ELE CONFIRMOU QUE SERIA DE SUA PROPRIEDADE. DIANTE DOS FATOS A GU PM DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO SENDO FEITO SUA CONDUÇÃO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BO E DEMAIS PROVIDENCIAS. O SUSPEITO FOI ENTREGUE COM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS
(Id. 175959177 - pág. 1-2)

Como se sabe, a revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1o e 2o).

Assim sendo, a medida restará legitimada quando a autoridade policial se deparar com situações que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Além disso, no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Destarte, a existência de denúncia anônima específica quanto ao local (rua e número) e as características do indivíduo que está vendendo drogas, fornece motivação suficiente para a abordagem policial.

Em casos semelhantes, este foi o entendimento adotado:

[...] No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que, "a abordagem não decorreu de delação apócrifa qualquer, mas do recebimento de informação concreta que reportava as características do veículo ocupado pelo processado, consistente no modelo, cor e número da placa, assinalando a aquisição e o transporte de drogas em região específica, o que demandou a imediata atuação policial nos limites das atribuições reservadas" (e-STJ fl. 236). No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca veicular precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.446/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

[...] 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto.

3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo.

4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada. [...]
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Assim sendo, permanecem hígidas as provas que sustentam a materialidade delitiva.

A alegação de que há dúvida a respeito da autoria (CPP, art. 386, V) e de que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) também não merecem acolhimento.

Desde o primeiro momento, os policiais militares responsáveis pelo flagrante foram uníssonos ao dizer que,
além do ácido bórico, na busca pessoal encontraram uma porção de entorpecentes e dinheiro, sendo que próximo ao réu foi localizada uma balança de precisão.

O termo de exibição e apreensão n. 2022.486593 confirma o encontro de: a) 1
uma porção de substância análoga à cocaína (ou bórico, aparentemente); b) 1(um) unidade (s) de substância análoga à pasta-base; c) R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais); d) 1(um) unidade (s) Uma Balança de Precisão (Id. 175959166 - pág. 1).

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Cito ainda os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

A alegação de Genimaycon de que trazia consigo apenas uma porção de ácido bórico diverge completamente das demais provas amealhadas.

De fato, nada ampara a história contada por ele.

O tal amigo com quem usaria as drogas, que seriam preparadas com o ácido bórico, não foi identificado, muito menos ouvido.

Não se pode olvidar que tal produto é comumente utilizado pelos traficantes para aumentar o volume do entorpecente e potencializar os lucros.

Assim, a apreensão de ácido bórico, uma porção razoável de cocaína –

10,98 g (dez gramas e noventa e oito centigramas) –
,

uma
balança de precisão e de R$ 247,000 (duzentos e quarenta e sete reais) em espécie, revelam a ocorrência do tráfico imputado ao réu.

No contexto, descabe falar em absolvição:

[...] Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão. [...]
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

[...] Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida pertencia e estava na posse do acusado, não há falar em édito absolutório em seu favor, mormente quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de outros elementos probatórios e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais. [...]
(TJ/MT, N.U 1004715-27.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

De outro giro, a dosimetria merece ajuste.

A pena-base foi estipulada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na fase intermediária foi reconhecida a
reincidência
do réu (CP, art. 61, I), nos seguintes termos:

Segunda fase:

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu nos Autos n° 0017993-83.2019.8.11.0042, que tramitou perante este juízo, e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena no 2001073-97.2019.811.0042 (SEEU)
(Id. 175959227 - pág. 16).

Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, de modo que encontro a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Como é cediço, “
nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assim, ante a carência de argumentos que justifiquem o aumento atodado na fase intermediária, impositivo ajustá-lo para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas razões alhures expostas, a reincidência deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Por fim, saliento que o regime de cumprimento de pena se submete ao critério básico de avaliação previsto no art. 33 da Lei Penal (
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência), o que foi observado no presente caso.

De qualquer modo, a reincidência, por si só, justifica o regime mais gravoso, de modo que não há falar em ofensa à Súmula 719 do Supremo Tribunal, nem à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "[i]mpõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 738.091/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso para ajustar a fração de acréscimo da reincidência para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023